Tribunal: TJDFT
Processo: 0713235-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0713235-64.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCAS MARCELO RAMOS BATISTA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., LUCAS MARCELO RAMOS BATISTA DESPACHO Petição recebida. Atente-se o recorrente ao fato de que a execução provisória deve ocorrer em autos apartados, na primeira instância. Intime-se. Aguarde-se a sessão de julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito